Tribunal: TJES
Processo: 5020307-17.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020307-17.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLOS DE JESUS CARDOSO

COATOR: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MONTANHA

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5020307-17.2025.8.08.0000

PACIENTE: CARLOS DE JESUS CARDOSO

Advogado do(a) PACIENTE: CHARLES BONELI GONCALVES - ES16521

COATOR: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MONTANHA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INVESTIGAÇÃO. ATUAÇÃO DE POLICIAL PENAL. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE EVIDENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de indivíduo denunciado pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35), com pedido de liminar, visando à suspensão da ação penal e ao relaxamento da prisão preventiva. Sustentada a nulidade das provas por suposta investigação conduzida irregularmente por policial penal, sem competência legal.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se os elementos probatórios que embasam a denúncia devem ser considerados ilícitos por suposta usurpação de função investigativa pelo policial penal, em afronta à competência da Polícia Civil.

III. Razões de decidir

Os autos revelam que as interceptações telefônicas e extrações de dados telemáticos foram requeridas conjuntamente pelo Ministério Público e por delegado de polícia, com prévia autorização judicial, o que afasta a alegação de ausência de controle legal da atividade investigativa.

Os relatórios de análise das interceptações, impugnados pela defesa, foram subscritos em coautoria por investigador da Polícia Civil, autoridade legalmente investida na função de polícia judiciária, conferindo legitimidade administrativa aos documentos.

A mera participação do policial penal na elaboração dos relatórios investigativos não implica, por si só, nulidade absoluta, especialmente diante da ausência de demonstração de prejuízo concreto (pas de nullité sans grief).

A averiguação detalhada da extensão da atuação do policial penal e eventual irregularidade formal na cadeia de custódia demanda instrução probatória aprofundada, incompatível com o rito célere e sumaríssimo do habeas corpus.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: “1. A participação de policial penal em procedimento investigativo não acarreta, por si só, nulidade das provas, desde que haja controle judicial e supervisão por autoridade competente da Polícia Civil. 2. A ausência de demonstração de prejuízo concreto impede o reconhecimento de nulidade absoluta, à luz do princípio pas de nullité sans grief.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 144, § 4º; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 160.850/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 27.10.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5020307-17.2025.8.08.0000

PACIENTE: CARLOS DE JESUS CARDOSO

Advogado do(a) PACIENTE: CHARLES BONELI GONCALVES - ES16521

COATOR: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MONTANHA

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de CARLOS DE JESUS CARDOSO, devidamente qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Montanha/ES, no bojo da Ação Penal nº 0000118-72.2023.8.08.0033.

A impetração sustenta, em síntese, a nulidade absoluta dos elementos probatórios que sustentam a denúncia, sob o argumento de que a investigação criminal teria sido conduzida de forma irregular por servidor público ocupante do cargo de Inspetor Penitenciário (Policial Penal), em usurpação de competência constitucional reservada à Polícia Civil.

Requereu, liminarmente, a suspensão da ação penal e o relaxamento da prisão preventiva.

Decisão (ID 17253317) indeferindo a liminar.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem.

Analisando detidamente os autos, entendo que não há motivos para alterar a decisão liminar.

No que tange à materialidade e aos indícios de autoria delitiva, a denúncia imputa ao paciente a prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/06), descrevendo sua participação ativa em organização criminosa voltada à distribuição de entorpecentes no município de Montanha/ES.

A narrativa acusatória encontra lastro em interceptações telefônicas e extração de dados telemáticos que, ao menos nesta análise perfunctória, indicam a existência de diálogos comprometedores sobre a logística do tráfico, movimentação de valores e estrutura hierárquica do grupo, elementos estes suficientes para a deflagração e manutenção da persecução penal.

Sobre a tese central de nulidade da investigação por suposta atuação exclusiva de Policial Penal, cumpre realizar,
in casu
, um necessário
distinguishing
em relação aos precedentes invocados, notadamente o RHC 160.850/ES, do Superior Tribunal de Justiça. Naquele julgado paradigma, a Corte Superior reconheceu a ilicitude de investigações conduzidas
exclusivamente
por agentes penitenciários, à revelia da autoridade policial competente.

Entretanto, a documentação apresentada nestes autos (ID 17191276 e 17191277) revela um cenário fático diverso e mais complexo.

Observa-se que a medida cautelar de quebra de sigilo de dados e telefônico, origem das provas ora impugnadas, foi requerida expressamente pelo Ministério Público Estadual, titular da ação penal e fiscal da lei (
dominus litis
) e pelo Delegado de Polícia, submetendo-se ao crivo do Poder Judiciário (reserva de jurisdição). Tal circunstância afasta, em princípio, a alegação de que a investigação seria fruto de uma atuação autônoma e descontrolada de agente incompetente, evidenciando o controle externo da atividade policial.

Ademais, e de fundamental relevância para o indeferimento da liminar, verifica-se que o Relatório de Análise e Investigações Criminais de cada uma das etapas da Interceptação Telefônica, peça-chave atacada pela defesa, não é ato isolado do servidor cedido. Conforme se depreende dos autos (ID 17191276 e 17191277), os documentos encontram-se subscrito conjuntamente por Investigador de Polícia Civil, autoridade investida legalmente na função de polícia judiciária (art. 144, § 4º, CF).

Essa coautoria funcional no relatório final de investigação sugere, nesta fase de cognição sumária, que houve a devida supervisão e ratificação dos atos investigativos pela Polícia Civil, o que confere aos elementos probatórios a presunção de legitimidade e veracidade inerente aos atos administrativos complexos.

A presença da autoridade competente na formalização da prova enfraquece, por ora, a tese de usurpação absoluta de função, atraindo a aplicação do princípio
pas de nullité sans grief
(não há nulidade sem prejuízo), uma vez que a defesa não logrou demonstrar, de plano, qualquer adulteração ou vício material no conteúdo das provas obtidas, limitando-se a questionar a qualificação funcional de um dos agentes signatários.

Dessa forma, a análise definitiva sobre a extensão da participação do Policial Penal, se houve mero auxílio administrativo ou efetiva condução da presidência do inquérito, bem como a validade da cadeia de custódia, demanda uma incursão aprofundada no mérito da ação penal, incompatível com os limites estreitos da decisão liminar. Não havendo demonstração inequívoca de constrangimento ilegal manifesto, deve-se prestigiar o princípio da confiança no Juiz da causa e aguardar a instrução do
writ
.

Por fim, saliento que o Relatório de Investigação juntado no ID 17191278 trata-se apenas do Resumo de todos os relatórios anteriores, uma vez que a investigação ocorreu em 05 etapas.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM DE HABEAS CORPUS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)